Tribunal: STF
Processo: RHC 61975
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-22
Data de publicação: 1984-05-22

Ementa:
1.PROCESSO PENAL. DENUNCIADO O PACIENTE POR FATO GRAVISSIMO, NÃO TEM
DIREITO A DEFENDER-SE SOLTO, POSTO QUE PRIMARIO E DE BONS
ANTECEDENTES, PORQUE INOCORRENTES AS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART-310
E SEU PARAGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
2.O JUIZ PODE DEIXAR DE RELAXAR O FLAGRANTE EM FACE DAS
CIRCUNSTANCIAS DO CRIME E DA PERSONALIDADE DO AGENTE.
3.NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DE HABEAS CORPUS.